Tribunal: TJMT
Processo: 1005173-81.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005173-81.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), LICIO PEDRO VANNI RANGEL - CPF: 142.653.201-63 (AGRAVADO), ANA FLAVIA UCHOA - CPF: 044.995.351-31 (ADVOGADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

DECISÃO QUE NEGOU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRA JUDICIAL. CONDIÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. PEDIDO INDEFERIDO APÓS A OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 99, §2o DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2.
A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

3. Na hipótese fora oportunizado a parte agravante trazer aos autos elementos para a efetiva comprovação de que não possuía condição financeira de arcar com as custas processuais, no entanto a parte recorrente não trouxe aos autos aptos a comprovar o estado de hipossuficiência financeira.

4. “Já decidiu a Corte que a instituição financeira, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, pode desfrutar do benefício da assistência judiciária gratuita comprovando que efetivamente não dispõe de possibilidade para arcar com as custas do processo, o que não ocorre neste caso. [..] (REsp 599419/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2005, DJ 13/02/2006, p. 794)

5
. “
Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.” (REsp 1075767/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 18/12/2008)

6.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 178061153) interposto por
AGEMED Saúde LTDA – Em Liquidação Extrajudicial
, em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal relativo ao Recurso de Apelação no
1005173-81.2020.8.11.0041.

A parte agravante inconformada com a decisão recorre aduzindo que está em regime de Liquidação Extrajudicial.

Ao final requer provimento do Agravo Interno para o fim de conceder os benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 179926188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

Os argumentos da Agravante não são aptos a provocarem a alteração da decisão agravada.

Isso é assim porque consoante apontado na decisão agravada “os documentos juntados não demonstram de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, ademais a decretação de falência não faz presumir o estado de miserabilidade a justificar a dispensa do pagamento
.” (Id. 177739676, pág. 1).

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a instituição financeira, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, pode desfrutar do benefício da assistência judiciária gratuita comprovando que efetivamente não dispõe de possibilidade para arcar com as custas do processo, o que não ocorre neste caso. [..] (REsp 599419/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2005, DJ 13/02/2006, p. 794).

Ocorre que no caso concreto não há comprovação efetiva de que a parte agravante não possui condições de arcar com as custas processuais.

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento do pedido do benefício da justiça gratuita, razão pela qual
deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023